Tribunal: STF
Processo: Ext 1590
Classe: Ext
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-10-29
Data de publicação: 2019-10-29

Ementa:
EMENTA: EXTRADIÇÃO INSTRUTÓRIA. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PELA JUSTIÇA NORTE-AMERICANA. TRATADO ESPECÍFICO: REQUISITOS FORMAIS ATENDIDOS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PREVISÃO NO TRATADO. DUPLA TIPICIDADE. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. EXTRADIÇÃO DEFERIDA.



    1. O pedido formulado pelos Estados Unidos da América atende aos pressupostos necessários ao deferimento, nos termos da Lei n. 13.445/2017 e do Tratado de Extradição específico, inexistindo irregularidades formais.



    2. O Estado Requerente dispõe de competência jurisdicional para processar e julgar os crimes imputados ao extraditando.



    3. O crime de tráfico de drogas está previsto como hipótese de extradição no Tratado. Preenchido o requisito da dupla tipicidade. Inexistência de prescrição no Brasil ou nos Estados Unidos.



    4. Não cabe a este Supremo Tribunal Federal analisar o mérito da acusação e as provas que lhe correspondem, uma vez que vigora no Brasil o princípio da contenciosidade limitada.



    5. Manutenção da prisão preventiva do extraditando.



    6. Extradição deferida.